Tribunal: TJMT
Processo: 1074969-46.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074969-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RICARDINO MARTINS MONTANHA - CPF: 880.136.341-91 (RECORRENTE), GUILHERME MOREIRA SILVA MARTINS MONTANHA - CPF: 052.934.491-25 (ADVOGADO), GILBERTO CASTILHO PAIVA - CPF: 442.148.981-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANIFICAÇÃO DE CERCA EM ÁREA RURAL. CONTROVÉRSIA POSSESSÓRIA SOBRE LIMITES DA PROPRIEDADE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA OU OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO DECORRENTE DE CONFLITO PATRIMONIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Ricardino Martins Montanha contra sentença do 7º Juizado Especial Cível de Cuiabá que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da danificação de cerca na propriedade do autor, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais. O recorrente sustenta que a invasão da propriedade e a destruição da cerca teriam causado abalo emocional significativo, inclusive com necessidade de atendimento médico, circunstâncias que justificariam a compensação extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os fatos decorrentes da intervenção na área rural e da danificação da cerca do autor, em contexto de controvérsia sobre limites de propriedade, configuram dano moral indenizável ou se se limitam a conflito patrimonial passível apenas de reparação material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os danos materiais restam comprovados pelos orçamentos e fotografias juntados aos autos, que demonstram a efetiva necessidade de reparação da cerca danificada.

O conjunto probatório evidencia que o evento decorre de controvérsia possessória acerca dos limites da propriedade, circunstância em que ambas as partes acreditavam deter direito sobre a área discutida, influenciadas por informações provenientes de terceiro.

A intervenção na área e a consequente danificação do cercamento não revelam conduta dolosa ou deliberadamente ofensiva dirigida à pessoa do autor, mas conflito de natureza essencialmente patrimonial relacionado à delimitação da propriedade.

A própria dinâmica dos fatos demonstra tentativa de resolução dialogada pelo recorrido, inclusive com pedido de desculpas, o que afasta a existência de comportamento destinado a causar humilhação ou constrangimento.

A alegação de elevação da pressão arterial e necessidade de atendimento médico não comprova, por si só, dano moral indenizável, sobretudo na ausência de demonstração de nexo causal direto entre o alegado agravamento da saúde e conduta ilícita do recorrido.

Não há prova de exposição vexatória, ofensa à honra ou violação à imagem do autor, limitando-se as alegações a afirmações genéricas sem respaldo probatório.

Desentendimentos decorrentes de conflitos patrimoniais e de delimitação de propriedade, embora possam gerar prejuízo material, não ultrapassam a esfera dos dissabores cotidianos e não ensejam, por si sós, reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A caracterização do dano moral exige prova de ato ilícito, dano e nexo causal, não se configurando quando os fatos decorrem de controvérsia patrimonial sem ofensa a direitos da personalidade.

Conflitos relacionados à delimitação de propriedade que resultem apenas em prejuízo material, sem conduta dolosa ou exposição vexatória, configuram mero aborrecimento e não geram indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, art. 373, I; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1038627-23.2018.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 19.02.2025; STJ, REsp 1.327.897/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 06.12.2016; STJ, REsp 1.399.931/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 11.02.2014.

RELATÓRIO E VOTO

Colenda Turma,

Cuida-se de recurso inominado interposto por Ricardino Martins Montanha contra sentença proferida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da danificação de cercas na propriedade do autor, mas rejeitou o pleito de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que a conduta do recorrido teria extrapolado o mero dissabor cotidiano, afirmando que a invasão da propriedade e a destruição da cerca lhe causaram intenso abalo emocional, inclusive com necessidade de atendimento médico em razão de elevação de pressão arterial, circunstâncias que, em seu entender, justificariam a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença, alegando o Recorrido que agiu de boa-fé, motivado por escritura idêntica ao do Recorrente, e que procurou resolver a situação de forma amigável, assumindo a responsabilidade de acionar o intermediador da venda do imóvel, evitando conflitos com o autor.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.

No mérito, não merece provimento.

Da análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que os danos materiais restaram efetivamente demonstrados, notadamente pelos orçamentos juntados e pelas fotografias que evidenciam a necessidade de reparação da cerca danificada, circunstância que justificou a condenação do requerido ao ressarcimento do prejuízo material suportado pelo autor.

Todavia, não se verifica a presença dos elementos necessários para caracterização do dano moral indenizável.

Isso porque o contexto fático delineado nos autos revela que o evento que deu origem ao litígio decorreu de controvérsia possessória envolvendo os limites da propriedade, sendo possível extrair da contestação e dos demais elementos processuais que ambas as partes acreditavam deter direito sobre a área discutida, situação influenciada por informações oriundas de terceiro estranho à lide.

Assim, embora tenha ocorrido intervenção na área e consequente dano ao cercamento, não se identifica conduta dolosa ou deliberadamente ofensiva dirigida à pessoa do autor, mas sim um conflito de natureza eminentemente patrimonial relacionado à delimitação da propriedade.

Ressalte-se que o próprio contexto apresentado indica que o recorrido buscou tratar da questão de forma dialogada, circunstância que não foi negada em sede de impugnação pelo recorrente, que até ressaltou a existência de pedido de desculpas, reforçando a inexistência de comportamento dirigido a causar humilhação, constrangimento ou ofensa à dignidade do autor.

No que concerne à alegação de que o episódio teria gerado abalo emocional capaz de ocasionar elevação de pressão arterial e necessidade de atendimento médico, cumpre observar que tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável, sobretudo quando ausente demonstração de que o alegado agravamento do estado de saúde tenha decorrido diretamente de conduta ilícita imputável ao recorrido.

Além disso, embora o autor afirme que a situação teria afetado sua honra perante vizinhos da região, não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre efetiva exposição vexatória, ofensa à honra ou violação à imagem, limitando-se a alegações genéricas que não encontram respaldo probatório.

É importante destacar que nem todo desconforto, aborrecimento ou desgaste emocional decorrente de conflitos patrimoniais é apto a ensejar reparação por dano moral, sob pena de banalização do instituto.

No caso concreto, a situação narrada revela um conflito civil decorrente de divergência acerca da posse ou delimitação da área rural, que, embora tenha gerado prejuízo material, não ultrapassa a esfera dos dissabores inerentes às relações sociais e às controvérsias patrimoniais.

Nesse sentido é a Jurisprudência deste Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSAS VERBAIS E AMEAÇAS – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO – MERO
ABORRECIMENTO
– AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por Fernando Dias Almeida contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, fundamentada na ausência de prova inequívoca do ato ilícito alegado. O recorrente sustenta ter sido vítima de ofensas e ameaças, o que teria causado abalo moral.
II. Questão em
discussão
2. A controvérsia reside na verificação da existência de elementos suficientes para caracterizar o dano moral indenizável, notadamente a presença de ato ilícito, dano e nexo causal, conforme previsto nos arts. 186, 187 e 927 do CC.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil exige a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal. No caso, as provas colacionadas não demonstram de forma inequívoca que as ofensas e ameaças alegadas tenham causado efetivo abalo à honra do apelante.
4. Testemunhas indicam que o apelante possui histórico de reclamações frequentes contra
vizinhos
, sem indicação clara de conduta ofensiva da parte apelada. Ademais, os depoimentos apresentados foram contraditórios e baseados em percepções subjetivas.
5. A transação penal firmada pela apelada não implica reconhecimento de culpa na esfera cível, conforme entendimento pacificado do STJ, não podendo ser utilizada como prova definitiva da prática de ato ilícito para fins de indenização.
6. Os desentendimentos relatados se enquadram em meros
aborrecimentos

cotidianos
, que não são passíveis de reparação por dano moral, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A responsabilização civil por dano moral exige a comprovação inequívoca do ato ilícito, do dano e do nexo causal, não se configurando quando os fatos relatados se limitam a meros desentendimentos interpessoais sem repercussão jurídica relevante”.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.327.897/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 06.12.2016; STJ, REsp 1.399.931/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 11.02.2014.
(N.U 1038627-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 07/03/2025).”

Dessa forma, inexistindo prova de ofensa a direitos da personalidade ou de situação excepcional capaz de justificar a reparação extrapatrimonial, mostra-se correta a sentença ao limitar a condenação ao ressarcimento dos danos materiais comprovados, afastando o pedido de indenização por danos morais.

Assim, não se verificando qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
condeno
a recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026